Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos no 0702217- 23.2025.8.07.0003 que determinou a emenda da inicial.
2. Alega o agravante que ajuizou ação de execução de título extrajudicial e que o juízo de origem determinou a emenda da inicial para que fossem decotados os honorários advocatícios, por ser inviável sua cobrança no âmbito dos Juizados Especiais. Afirma que os honorários cobrados não se confundem com sucumbência e podem ser executados nos Juizados Especiais, uma vez que se trata cláusula penal acordada entre as partes. Assevera, ainda, a nulidade do prazo concedido para a emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em averiguar a possibilidade de cobrança de valores referentes a honorários advocatícios constantes do título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 784 do CPC estipula que o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é título executivo extrajudicial.
5. No caso, verifica-se nos autos originários que as partes assinaram instrumento de confissão de dívida, onde foi estipulado incidência de 20% de honorários advocatícios em caso de não pagamento das parcelas acordadas. O título foi assinado por duas testemunhas. Logo, possui força executiva.
6. Ademais, trata-se de uma relação jurídica paritária, na qual a verba honorária foi livremente ajustada entre as partes, não cabendo intervenção judicial, segundo o artigo 421, § único, do Código Civil, especialmente porque não há onerosidade excessiva para a executada. Nesse sentido: Acórdão 1951093.
7. Com o provimento do agravo, não é necessária a emenda da inicial para excluir a cobrança de honorários advocatícios. Portanto, está prejudicada a análise do prazo para emendar a inicial.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
8. Recurso provido para reformar a decisão de origem e manter a cobrança dos honorários advocatícios estipulados no título executivo extrajudicial.
9. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevante citados: CPC, artigo 784; CC, artigo 421, § único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1951093, 0733669-46.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.